Tribunal: TJDFT
Processo: 0714545-84.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. A questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, motivando o excesso de prazo, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situações não verificadas no caso concreto. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja restabelecida a custódia cautelar, uma vez que as peculiaridades do caso concreto recomendam o encarceramento dos acusados, sem que isso represente injusto constrangimento ao status libertatis.